Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-35.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008530-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 608.034.601-04 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 608.034.601-04 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra
decisum
que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, sem prévia manifestação d
o
exequente.

II. Questão em discussão

2.
V
erificar se a ausência de intimação da parte exequente para manifestação sobre a impugnação ao cumprimento de sentença configura nulidade por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, à luz dos
arts
. 9º e 10 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil consagra, em seus
arts
. 9º e 10, o princípio da não surpresa e o direito das partes à prévia manifestação antes da prolação de qualquer decisão judicial.

4. A sentença acolheu integralmente a impugnação sem oportunizar ao exequente a devida manifestação, o que configura flagrante cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que decisões proferidas sem o contraditório ofendem garantias processuais fundamentais, ensejando nulidade do
decisum
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Preliminar acolhida.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença sem oportunizar prévia manifestação ao exequente viola o contraditório e a ampla defesa, sendo nula.

2. O juízo deve assegurar a manifestação de todas as partes antes da apreciação de matérias relevantes, sob pena de nulidade por decisão surpresa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º, 10 e 525, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1017276-10.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly Marcondes Alves, j. 21/08/2024; STJ,
REsp
1.410.839/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/05/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Impugnação ao Cumprimento de Sentença julgado nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com fundamento no art. 525, §1º, incisos I e V, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR a nulidade da intimação
realizada para pagamento voluntário, por inobservância do pedido expresso de publicação exclusivamente em nome do Dr. Rafael Pordeus Costa Lima Neto, OAB-CE 23.599;

b)
RECONHECER o excesso de execução no valor de R$ 1.681,82 (mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos)
,
correspondente à indevida aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC
;

c)
RECONHECER a satisfação integral do crédito
, e,com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC,
declarar, por sentença, extinta a presente execução
.

d)
decorrido prazo recursal, DETERMINAR

a devolução do valor bloqueado em excesso
, na importância de R$ 1.681,82 (mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos),
em favor do executado
, mediante alvará judicial, observado os dados constantes do id. 186687690;

e)
decorrido prazo recursal, AUTORIZAR
o levantamento do valor de R$ 2.778,14 (dois mil, setecentos e setenta e oito reais e quatorze centavos)
em favor do
exequente, acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos
, mediante alvará judicial, observado os dados constantes do id. 189627925;

Deixo de condenar o exequente em honorários advocatícios relativos à fase de impugnação, por entender que a situação decorreu de equívoco processual não atribuível exclusivamente à sua conduta.

O
apelante sustenta
preliminar de
nulidade da sentença por violação ao contraditório, uma vez que não lhe foi oportunizad
o se manifestar
sobre a impugnação apresentada pela executada antes da prolação
do
decisum
.

No mérito, defende a validade da intimação realizada
através
da procuradoria cadastrada no sistema
PJe
, nos termos do art. 246, §1º do CPC e da Portaria-Conjunta n° 291/2020-PRES do TJMT.

Argumenta que mesmo que se reconheça o vício na intimação, o valor fixado na sentença (R$ 2.778,14) não corresponde ao crédito exequendo, que deveria incluir os honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento e a atualização monetária até a data do bloqueio via SISBAJUD.

Intimada, a apelada
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora
apelante ajuizou ação revisional de contrato contra a apelada. Transitada em julgado a sentença, iniciou-se a fase de cumprimento.

O juízo de
origem
acolheu a impugnação apresentada pela instituição financeira, reconhecendo a nulidade da intimação para pagamento voluntário, por não ter sido realizada em nome do advogado expressamente indicado (Dr. Rafael Pordeus Costa Lima Neto, OAB-CE 23.599), e declarando indevida a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC.

O apelante argui a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e vedação à decisão surpresa.

O Código de Processo Civil estabelece expressamente, em seus artigos 9º e 10º, a vedação à prolação de decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, bem como a impossibilidade de o juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.
Confira-se:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso em análise, o juízo acolheu a impugnação apresentada pela executada, sem que o exequente pudesse se manifestar sobre tais alegações
, o
que caracteriza decisão surpresa, expressamente vedada pelo
CPC.

Ademais, cabe destacar que o
contraditório, além de constituir garantia constitucional (art. 5º, LV, da CF), é princípio fundamental do processo civil, que assegura às partes o direito de participação efetiva na formação do convencimento do julgador.

Nesse contexto, a ausência de oportunidade para o exequente se manifestar sobre a impugnação apresentada pela parte executada configura evidente violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

A propósito
, julgado desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E RECONHECEU O EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXECUTADO – OFENSA AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - De acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. II – A ausência de intimação da parte exequente, ora agravante, para manifestação a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado representa cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão recorrida, para que o juízo intime o exequente para se manifestar quanto ao alegado excesso de execução.

(TJ-MT -
Agravo de Instrumento
10172761020248110000, Relator:
Serly
Marcondes Alves
, Data de Julgamento: 21/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2024)

D
este Tribunal:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Impugnação .
Violação ao Contraditório. Nulidade da decisão. Retorno dos autos à origem. Recurso parcialmente
provido .

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 1016292-97.2024 .8.11.0041, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença sem oportunizar à parte exequente prévia manifestação. O agravante sustenta nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ausência de fundamentação adequada, defendendo a regularidade de seus cálculos com base nos parâmetros da sentença coletiva que reconheceu a ilegalidade de descontos previdenciários sobre verbas de natureza
indenizatória .
O agravado, por sua vez, sustenta que a restituição seria limitada até 31/12/2014, além de levantar questões sobre prescrição e ilegitimidade passiva do Estado após a criação da autarquia MTPREV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença configura nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla
defesa .

III. Razões de decidir

3. O juízo a quo profere decisão acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença sem prévia intimação do exequente, o que afronta o art. 5º, LV, da CF/1988, que assegura o contraditório e a ampla
defesa .

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre impugnação ao cumprimento de sentença acarreta nulidade da decisão que acolhe a impugnação.

5. O julgamento de demais matérias de mérito, como prescrição, ilegitimidade passiva e limites temporais da sentença coletiva, deve ocorrer no juízo de origem, após regular contraditório, sob pena de supressão de
instância .

6. A decisão agravada não fixou honorários de sucumbência, o que inviabiliza sua majoração ou fixação nesta instância recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV .
Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença sem oportunizar prévia manifestação ao exequente viola o contraditório e a ampla defesa, sendo
nula .
2. O juízo de primeiro grau deve examinar, de forma originária, questões de mérito não analisadas quando ainda não instaurado o contraditório. 3. A fixação ou majoração de honorários recursais exige prévia estipulação de verba sucumbencial na decisão
recorrida .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .410.839/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma
, .
13.05.2014.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10291075520248110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS,
Data de Julgamento: 02/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/07/2025)

Pelo exposto,
acolh
o
a preliminar de cerceamento de defesa, e, com isso, dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a intimação do
exequente
para
se manifestar sobre a impugnação
ao cumprimento de sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025